Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707880-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GISELY RAFAELA DE BARROS CAVALCANTI Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer proposta por Gisely Rafaela de Barros Cavalcanti, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu reativar a conta corrente e a pagar à autora R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. O réu também foi condenado ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. À autora coube arcar com 20% da verba, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC (ID no 12538057, págs. 1-6). As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a correspondente homologação (ID no 13916521, págs. 1-2). Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes, homologo o acordo firmado (ID no 13916521, págs. 1-2) para que produza os efeitos legais. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu patrono e eventuais custas finais serão de responsabilidade da apelada, Gisely Rafaela de Barros Cavalcanti, conforme item 4 do acordo (ID no 13916521, pág. 1). Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Retire-se da pauta de julgamento. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro